Tribunal: TJSP
Processo: 1012833-91.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISIONAL – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência para determinar o afastamento da tarifa "tag auto motos" – Recurso do autor – Ausência de irresignação com relação à exigência de tarifa de cadastro – Princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na cobrança de taxa de

Ementa:
REVISIONAL – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência para determinar o afastamento da tarifa "tag auto motos" – Recurso do autor – Ausência de irresignação com relação à exigência de tarifa de cadastro – Princípio do "tantum devolutum quantum apellatum".
JUROS REMUNERATÓRIOS – Ausência de irregularidade na sua cobrança - Não há abusividade na cobrança de taxa de juros mensal superior àquela nominada no contrato, pois não se trata de "taxa de juros diversa da contratada", mas sim, da previsão de taxa efetiva mensal decorrente do custo efetivo total (CET), que abrange os juros remuneratórios e demais encargos e despesas da operação avençada, sendo expressamente informada no ajuste - APELO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – REsp n. 973.827/RS - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização – Sentença mantida nesse aspecto - RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO: RECURSO DESPROVIDO.